Tribunal: TJDFT
Processo: 0708579-62.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO CONTRATADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA. ÔNUS DO BANCO. PERÍCIA DISPENSADA PELO BANCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EAREsp n. 676.608/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme o Tema 1.061 do STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, caberá à instituição bancária o ônus de provar a autenticidade (arts. 6o, 369 e 429, II, do CPC), o que não ocorreu.
2. É assente na jurisprudência que o empréstimo mediante fraude constitui risco inerente à atividade econômica desempenhada pelas instituições financeiras (fortuito interno), e não elide sua responsabilidade pelos danos morais e materiais daí advindos.
3. No caso concreto, o conjunto probatório corrobora a narrativa de que o empréstimo consignado foi contraído mediante fraude.
4. Por ter dispensado a prova pericial, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Conforme pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito prevista no Código de Defesa do Consumidor independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão, para que esse entendimento incida sobre cobranças realizadas após a publicação, em 30.3.2021.
6. No caso concreto, incide a modulação de efeitos da decisão. Malgrado a comprovação de fraude na contratação dos empréstimos decorrer de negligência na verificação do real contratante, não foi comprovada má-fé da instituição bancária. Assim, a devolução deve se dar na forma simples.
7. A atuação negligente do banco trouxe transtornos significativos ao consumidor, que teve contrato de empréstimo consignado realizado em seu nome, com efetivos descontos em seu benefício previdenciário, caracterizando dano moral indenizável.
8. O arbitramento da indenização por dano moral deve levar em consideração o fato de se tratar de vítima idosa e os descontos terem incidido sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar.
9. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa quando não for possível mensurá-lo. No caso, o valor arbitrado respeitou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
10. Na indenização por danos morais decorrentes de relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça.
11. Apelação parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.